Tribunal: TJDFT
Processo: 0743440-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743440-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: GILSON MARCOS BARBOSA APELADO: GERSON ANDRE DE SOUSA FILHO, MARIA ANTONIA DE RESENDE SOUSA, LUCIANA ANGELICA DE SOUSA, ADRIANE DE SOUSA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por GILSON MARCOS BARBOSA, contra a r. decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu a gratuidade de justiça. (ID 39320269) Requer a reforma da r. decisão, em Juízo de retratação. Mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 39792768. Desentranhe-se o documento juntado por equívoco, conforme requerimento de ID 40007642. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator